Tribunal: STF
Processo: RE 89215
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ACUMULADA COM AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE.
REUNIÃO A ESSAS AÇÕES DE OUTRA, TAMBÉM DE NATUREZA POSSESSORIA, POR
ATOS QUE CARACTERIZARIAM ESBULHO.
A APLICAÇÃO DO ARTIGO 95, PARA A PREVALENCIA DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO
DA SITUAÇAO DO IMÓVEL, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE LITIGIO
POSSESSORIO, NÃO IMPLICA NEGATIVA DE VIGENCIA A ESSE DISPOSITIVO,
MAS INTERPRETAÇÃO QUE, PELO MENOS, E RAZOAVEL (SÚMULA 400).
INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 111 DO CPC,
QUE TEM DE SER INTERPRETADO EM CONJUGAÇÃO COM O 95.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO, UMA VEZ QUE A SÚMULA 335
NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 95 DO ATUAL CPC, COMO APLICADO A
ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.